Tribunal: TJDFT
Processo: 0002931-96.2013.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Tributário, administrativo e processual civil. Ação anulatória de débito fiscal. Anulação de CDA. Processo administrativo. Extravio. Reconstituição de autos. Ampla defesa e contraditório à contribuinte garantidos. Restauração formalmente legítima. Crédito tributário constituído. Requisitos legais. Presunção de certeza e exigibilidade. Manutenção. Auto de infração. Motivação. Sonegação de ICMS. Notas fiscais. Apuração da exação. Registro do total do valor das transações em livro fiscal. Inexistência. Lançamento do tributo por arbitramento. Previsão legal. Legitimidade. Observância dos parâmetros normativos. Base de cálculo e alíquota (Decreto no 18.955/97, arts. 42, III, 46, II, “c”, 351, §1o, V e §3o, e 352, §2o). Aplicação da TRD como fator de correção monetária. Inocorrência. Aplicação da UFIR e do INPC. Prova pericial. Aferição desconforme. Elementos de prova dissonantes. Ponderação. Convencimento. Persuasão racional do juiz. Desconsideração do apurado. Aplicação da fórmula legal na mensuração do tributo. Legalidade. Multa. Ilícito tributário. Sonegação. Expressão. Modulação. Legitimidade. Tese firmada em ambiente de recurso extraordinário (RE 736.090/SC – TEMA 863). Multa tributária. Sonegação. Limitação a 100% (cem por cento) do débito, e 150% (cento e cinquenta por cento), em caso de reincidência. Efeitos. modulação. Aplicação. Data da edição da lei no 14.689/2023, ressalvado o caso de ação pendente de julgamento. Ressalva. Aplicação. Apelação do réu desprovida. Verba honorária de sucumbência. Fixação por equidade. Regra de exceção não aplicável ao caso concreto. Valor atribuído à causa consoante o proveito almejado. Interpretação sistemática da nova regulação legal. Composição passiva. Fazenda pública. Gradação. Escalonamento (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 5o E 8o). Adequação da verba. Necessidade. Apelação da autora parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada, em Rejulgamento.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de rejulgamento de recursos interpostos em face da sentença que, resolvendo ação anulatória de débitos tributários manejada por empresa contribuinte, acolhera parcialmente o pedido para determinar a redução da multa aplicada, em razão de alegada sonegação de ICMS, no percentual de 200% (duzentos por cento), para 100% (cem por cento) do valor do débito tributário, à luz do entendimento consolidado no Recurso Extraordinário n. 736.090 (Tema 863).
II. Questão em discussão
2. A questão em rediscussão consiste na aferição se devida a multa originalmente aplicada à contribuinte pelo Fisco em decorrência da imputação de sonegação de ICMS e ausência de escrituração, fixada no percentual de 200% (duzentos por cento) sobre o principal da dívida tributária, ou se cabível sua redução, por ostentar natureza confiscatória.
III. Razões de Decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 736.090/SC, objeto do Tema de Repercussão Geral n. 863, deliberando sobre os limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório, firmara tese no sentido de que, “Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1o-C do citado artigo”.
4. Ao ser resolvida a controvérsia objeto do Tema 863 e fixada tese sobre a matéria afetada, a Suprema Corte modulara os efeitos temporais de aplicação do entendimento firmado, determinando que “passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei no 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese”, não estando sujeitos aos efeitos da modulação, contudo, “(i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral”.
5. Defronte a ressalva estabelecida à modulação de efeitos conferida à resolução realizada no ambiente do Recurso Extraordinário 736.090/SC, aferido que a ação fora deflagrada anteriormente à edição da Lei no 14.689/23, restando seu trânsito processual suspenso por força da incidência do disposto no art. 1.030, inciso III, do CPC, estando a questão, portanto, em exame, deve ser aplicada na solução do caso concreto a tese firmada no ambiente do Tema 863/STF, mantendo-se a sentença que determinara a minoração da multa imposta à contribuinte por ter incidido em hipótese de sonegação para 100% (cem por cento) do débito tributário decorrente da sonegação havida.
IV. Dispositivo
6. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida. Apelação do réu conhecida e, em rejulgamento, desprovida. Sentença parcialmente reformada. Unânime.